Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-53.2018.8.11.0029
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-53.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCE ZERIAL PARIS - CPF: 062.027.088-83 (APELANTE), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação. Seguro Agrícola. Indeferimento De Indenização. Plantio Fora Da Janela Do
Zarc
. Pequeno Atraso Tecnicamente Irrelevante. Seca Como Causa Determinante Do Sinistro.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de
C
obrança de indenização securitária ajuizada por produtora rural em face da seguradora, em razão da negativa de cobertura por suposto descumprimento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC),
e
m virtude de plantio extemporâneo
em 03 dias
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o plantio foi realizado fora da janela do ZARC em desconformidade com as condições da apólice; (
ii
) se o descumprimento foi causa determinante da perda da safra.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial técnico concluiu que o plantio ocorreu três dias após o término da janela do ZARC, mas que o atraso é tecnicamente irrelevante e não comprometeu a viabilidade da lavoura.

4. A perícia demonstrou que a seca foi o fator exclusivo da perda da produção, evento coberto pelo contrato de seguro.

5. A cláusula de exclusão contratual deve ser interpretada de forma restritiva, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sobretudo diante da ausência de nexo causal entre o atraso e o sinistro.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido.

Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento:
"
O pequeno atraso na data de plantio em relação à janela do ZARC não afasta a cobertura securitária quando tecnicamente irrelevante e não relacionado causalmente à perda da lavoura
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil,
arts
. 421, 422, 423, 768; Lei 8.171/1991, art. 6o; Decreto 10.242/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, Ap.
Cív
. 0735102-38.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor
Agulena
, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1000293-53
.20
18
.8.11.00
29

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
Recurso de
Apelação interpost
o
por
Dirce
Zerial
Paris

em virtude d
a sentença proferida
pela Juíza da 2a Vara da Comarca de Canarana, que julgou improcedente o pedido formulado na A
ção de
C
obrança de
I
ndenização
S
ecuritária, ajuizada em face da
Brasilseg
Companhia
d
e Seguros
.

A
Juíza de primeiro grau
reconhece
u
a legitimidade da negativa de cobertura securitária, fundada no descumprimento do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) previsto na Portaria MAPA n.o 237/2015, aplicável à época do plantio, nos termos da Cláusula 9.2.2 das Condições Gerais do contrato de seguro.
Ao final,
condenou-a a arcar as custas processais e honorários advocatícios,
fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformada, a
apelante aleg
ou que a
ocorrência do sinistro (seca) está incontroversa
, e que a
semente plantada (
Jmen
JM51) é tecnicamente idêntica
ao modelo

“
cultivar 3M51
”
, enquadrada no grupo II da citada

portari
a
.

Salientou que
o laudo de vistoria da seguradora, bem como a perícia judicial, confirmou
a causa climática da perda da produção
(seca)
e que
esta
va
amparada pela inversão do ônus da prova
.

Argumentou que o
plantio
03 (
três
)
dias após o encerramento da janela de semeadura (conforme primeira conclusão pericial) seria irrelevante do ponto de vista técnico e não deveria ensejar a exclusão da cobertura
.

Por fim, sustent
ou
ser aplicável o CDC, uma vez que se trata de pequena produtora rural, o que atrai
ria
o reconhecimento de sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e econômica.

Forte nesses principais argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de receber a indenização contratada.

C
ontrarraz
ões no ID
317309572.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Cobrança de
Indenização

de
Seguro Agrícola ajuizada por
Dirce
Zerial
Paris
em face da
Brasils
eg

Companhia de
Seguros

(sucessora da
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
)
, em razão da negativa de pagamento de indenização securitária contratada para cobertura de sinistro ocorrido em lavoura de milho safrinha, cultivada no município de Canarana/MT.

R
elat
ou
ter celebrado com a seguradora, em 26
/11/
2015,
o
contrato de seguro agrícola sob a proposta no 27371360, com vigência até 26
/11/
2016, destinado a garantir a produtividade de 112 hectares de milho safrinha, no valor total de R$ 132.675,20
(cento e trinta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)
, correspondente a R$ 1.184,60
(um mil cento e oitent
a
e qua
tro reais e sessenta centavos)
por hectare.

Explicou que a
apólice previa cobertura de 65% da produtividade, de modo que em caso de perda total decorrente de evento climático adverso, a indenização seria equivalente a R$ 86.238,88
(oitenta e seis mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)
.

Em contrapartida, obrigou-se ao pagamento do prêmio
no valor de
R$ 8.623,88
(oito mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), que foi quitado.

Narrou que,
durante
a
vigência do contrato, sobreveio seca severa que inviabilizou por completo a colheita da lavoura segurada
(milho safrinha)
.

Diante desse infortúnio, em 1o
/03/
2016, comunicou o sinistro
por meio do
aviso no 20160406994,
que rendeu ensejo à abertura da regulação
sob o protocolo no 10220160315010062016165023.

Afirmou que, e
m 27
/03/
2018,
recebeu a
Carta DGHR/SINISTROS no 9560/2016,
informando o
indeferi
mento

d
o
pedido de
pagamento da indenização.
No documento, foi exposto que
o plantio teria ocorrido em desacordo com o Zoneamento Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, razão pela qual o sinistro estaria excluído da cobertura contratual.

Inconformada com a recusa, a agricultora
Apelante
afirmou que
o laudo de vistoria elaborado p
elo
engenheiro agrônomo credenciado pela própria seguradora contradiz a justificativa apresentada
, visto que considerou
a seca como
o evento causador do sinistro
, cujo
plantio ocorreu em
13
/02/
2016
,
portanto,
dentro do
período recomendado pelo Zoneamento Agrícola
, que era
de 1o de janeiro a 20 de fevereiro
.

Alegou que
todos os tratos culturais foram executados corretamente, sem deficiência nutricional ou falhas técnicas.

Por isso, aduziu que
a negativa da seguradora
é
indevida
e, no seu entender,
configura descumprimento contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Forte nesses argumentos, a apelante pediu
a procedência integral d
o pedido
,
a fim de
condena
r
a seguradora ao pagamento da indenização devida, acrescida de correção monetária
e
juros legais
.

Em sua defesa,
a
seguradora reconhece que a
apelante
possuía contrato de seguro agrícola vigente, mas alega que, após a comunicação do sinistro, foi verificado que o plantio fora realizado com
“
cultivar
”
não recomendada para a região de Canarana/MT, qual seja, a
“
Jmen
JM51
”
,
que
não
era
indicada pelo MAPA para solos do tipo II, conforme disciplinado pela Portaria no 227/2016.

Em
vista disso
, afirmou que
o evento danoso alegado
(
perda da safra por seca
)
não se enquadra entre os riscos segurados, mas decorre de plantio inadequado e não autorizado.

Arguiu que
a função técnica do ZARC é delimitar as janelas de plantio e as cultivares adequadas, considerando fatores climáticos e agronômicos
, e que o
descumprimento dessas diretrizes aumenta a exposição ao risco e torna o produtor responsável por suas próprias perdas
; por corolário,
afast
a
o dever de indenização da seguradora.

Disse que t
rata de hipótese de exclusão de risco, prevista no contrato e nas normas públicas que regem o seguro rural.

Rechaçou a alegada relação de consumo.

D
estac
ou
que o seguro agrícola é modalidade fortemente regulada pelo Estado e não pode ser alterado ao livre arbítrio das seguradoras, sendo suas cláusulas submetidas à prévia aprovação da SUSEP.
Nessa perspectiva, afirmou que o
contrato observou as normas públicas aplicáveis e condicionou a cobertura à observância das regras do Zoneamento Agrícola de Risco Climático.

Forte nesses argumentos defensivos, p
ediu a improcedência do pedido
de cobrança.

E,
na hipótese de condenação,
que fossem
observados os limites da apólice
.

No mais, formulou pedido de
realiza
ção
d
e
prova pericial para aferir se o descumprimento do ZARC foi
a
causa determinante da perda da safra e
, também,
para apurar a extensão efetiva dos prejuízos.

No decorrer da instrução, foram realizadas prova oral e pericial
, cujo laudo está anexado no ID
317309516.

O objeto da perícia consistiu em verificar se o plantio realizado pela autora
/apelante
observou as normas de zoneamento agrícola de risco climático (ZARC) definidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), se a cultivar utilizada
(
Jmen
JM51
)
era tecnicamente adequada à região de Canarana/MT, e se a seca foi
,
de fato
,
o fator determinante da perda da safra
do “milho safrinha”
.

A
purou-se
que o
plantio iniciou em
13/02/2016
, e o sinistro (estiagem) foi constatado a partir de
05/03/2016
, bem como que o
tipo de solo é o Tipo II (textura média).

Destacou que
a cultivar plantada — JMEN 3M51 — está registrada no MAPA (protocolo no 29379/2012),
e é
recomendada para o Estado do Mato Grosso nas safras de verão e de segunda safra.

Explicou que a
Portaria MAPA no 237/2015, vigente para o ciclo 2015/2016, estabelecia como janela ideal de plantio para o grupo de cultivares da
apelante
(Grupo I, solo tipo II) o período de
1o de janeiro a

10 de fevereiro
.

Para que não fique margem de dúvida sobre a análise pericial
quanto à janela
de plantio conforme a semente e o tipo de solo da região, trago o seguinte recorte:

Reforçou que o
plantio
se
iniciou-se em
13 de fevereiro de 2016
, ou seja,
03 (
três
)
dias após o limite indicado.
E, apesar disso, o
perito destacou que
tal
diferença é tecnicamente
irrelevante, pois
não alterou de modo significativo as condições de germinação ou de desenvolvimento inicial da cultura
.

E mais: esclareceu que
a portaria ministerial no 227/2016
(que alterou a
Portaria MAPA no 237/2015
ainda no mesmo ano)
, posterior ao evento, modificou o enquadramento da cultivar, mas sem retroatividade ao exercício discutido. Assim, concluiu-se que, à época dos fatos, o cultivo se deu dentro dos parâmetros agronômicos recomendados.

A perícia promoveu, em seguida, a
avaliação pluviométrica baseada em dados do INPE e INMET (estação 83270),
e

concluiu que houve
acentuada estiagem a partir de março
, cujo
déficit hídrico coincidiu com o período fenológico mais sensível da cultura do milho
, que são a
floração e enchimento de grãos
,
fase em que a
falta
de chuvas causa severas perdas produtivas, conforme literatura técnica citada da Embrapa
.

Deu destaque para o
laudo de vistoria da própria seguradora
, que
reconheceu a ocorrência do evento “seca” e a adoção dos manejos adequados pel
a
produtor
a apelante
, não havendo indicação de práticas agrícolas irregulares.

Sobre tal ponto crucial para o desate da controvérsia, transcrevo pequeno excerto do laudo:

Na análise demonstrada no item 5.5 é concluso que a cultivar é indicada para a região e que
a mesma
avançou três dias da data indicada para o plantio, no entanto, tal data é tida como auxiliar no plantio e que o avanço de três dias não ocasiona perda total de produção. Ainda,
mesmo que a parte realizasse o plantio até 27 a data de 10/02/2016
a mesma
teria sofrido déficit hídrico no mesmo estádio fenológico
, tendo em vista o curto espaço de tempo entre 10/02
a
13/02
.
(Sem destaques no original)

A
o correlacionar tais dados,
o
perito judicial

confirmou
que a estiagem foi o fator determinante da perda da safra, e não o pequeno atraso na semeadura
, o que faz com que a pretensão recursal encontre lastro
.

Apresentadas as alegações finais,
a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida.

A Juíza de primeiro grau
fundamentou que o
Zoneamento Agrícola de Risco Climático
- ZARC
tem caráter regulatório e preventivo, definindo as janelas ideais de plantio segundo as condições climáticas, tipos de solo e cultivares, objetivando mitigar o risco de perdas em razão de intempéries.

Expôs que t
al instrumento, previsto na Política Agrícola Nacional (Lei n. 8.171/1991) e no Decreto n. 10.242/2020, é de observância obrigatória tanto para o produtor quanto para a seguradora, uma vez que baliza o próprio cálculo atuarial do prêmio e a extensão do risco coberto
, de maneira que o
descumprimento do ZARC implica agravamento de risco (art. 768 do Código Civil), que autoriza o não pagamento da indenização, ainda que o sinistro tenha origem em evento normalmente coberto, como a seca.

Ocorre que, ao valor a perícia agronômica,
concluiu que apesar de
per
ícia ter
constat
ad
o que a cultivar utilizada (3M51) era indicada para o município de Canarana/MT, o plantio
teria ocorrido
24
(vinte e quatro)
dias após o término da janela fixada na Portaria no 237/2015
que, segundo a julgadora, encerrou em
20 de janeiro de 2016
, o que
justificaria a exclusão da cobertura securitária com base na cláusula 9.2.2 das Condições Gerais do contrato.

Por corolário, julgou improcedente o pedido da pequena produtora rural.

Inconformada, a
Apelante recorreu e, em resumo,
que a
sentença está em dissonância do resultado da perícia.

Depois de estudar os autos, ao confrontar as cláusulas gerais do seguro com o resultado da perícia,
não tenho dúvidas em dar provimento ao apelo. Explico:

A controvérsia
fulcral
gira em torno da
tese
de que o plantio foi realizado fora da janela estabelecida para a cultivar utilizada
, notadamente a

Jmen
JM51, associada
a
cultivar 3M51, do Grupo II, conforme reconhecimento técnico expresso no Laudo Pericial Judicial:

“A cultivar plantada no imóvel objeto da presente lide foi a
Jmen
JM51. Esta cultivar corresponde, tecnicamente,
à
cultivar 3M51, e integra o Grupo II de duração do ciclo fenológico, com compatibilidade para a região de Canarana/MT, conforme estabelecido pela Portaria no 237/2015 do MAPA.
”

Segundo a mesma portaria, a janela de plantio para o Grupo II em solo tipo 2 (classificação do solo da propriedade da autora
/apelante
, conforme laudo pericial) se estendia até
10 de fevereiro de 2016
.
E, na espécie, está incontroverso que ao
plantio
foi iniciado
em
13 de fevereiro de 2016
, ou seja, três dias após o final da janela recomendada.

Conforme recorte de imagens apresentadas alhures,
o Laudo Técnico Pericial Agronômico, elaborado por profissional habilitado e com base em dados pluviométricos e normativos, concluiu de forma inequívoca que o pequeno atraso no plantio
(03 dias)

não

comprometeu a viabilidade técnica da lavoura, tampouco contribuiu significativamente para a sua perda
.
Verbis
:

“
O plantio ocorrido em 13 de fevereiro de 2016 ultrapassou em apenas 03 (três) dias a janela recomendada pela Portaria no 237/2015 do MAPA. Este atraso é tecnicamente irrelevante para a germinação e desenvolvimento da cultura, não sendo capaz de alterar de modo significativo o risco agrícola da produção. Os dados pluviométricos analisados indicam claramente que a seca foi o fator determinante da perda da lavoura, sendo este o evento coberto pela apólice
.”

Disse mais:
“
Diante dos dados técnicos analisados e do zoneamento vigente à época, verifica-se que o cultivo estava dentro das condições agronômicas recomendadas e que a seca é a causa principal do sinistro
”
.

Portanto,
com o devido respeito à Juíza da instância singela,
não houve inadimplemento material das condições da apólice pela segurada.
A
inda que ligeiramente extemporâneo,
o
plantio

ocorreu dentro de margem agronômica tolerável, sem impacto técnico relevante sobre o risco segurado.

Com efeito, a
cláusula 9.2.2 das condições gerais do seguro dispõe que há exclusão da cobertura nos casos em que:

“ocorram prejuízos em culturas implantadas em local ou condições que contrariem o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), conforme definido em portarias do Ministério da Agricultura
”
.

A despeito de ser
de observância obrigatória as regras do ZARC
, a interpretação desta cláusula deve ser feita à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé objetiva (
arts
. 421 e 422 do Código Civil), especialmente quando o contrato visa à mitigação de riscos imprevisíveis e extraordinários, como secas severas
,
hipótese plenamente reconhecida pela perícia técnica.

Ademais, tratando-se de contrato de adesão, a cláusula restritiva de direito deve ser interpretada restritivamente (art. 423 do Código Civil e art. 47 do CDC, por analogia).

A jurisprudência tem mitigado a rigidez
da cláusula restritiva do seguro agrícola em situações análogas ao que ora de analisa.

Para
ilustar
:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
AGRÍCOLA.
SAFRA DE SOJA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO NO JUÍZO
DEPRECADO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRELIMINARES
REJEITADAS.
SEGURO COM COBERTURA PARA DANOS CAUSADOS PELA SECA/ESTIAGEM. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA QUE A LAVOURA FOI IMPLANTADA EM DESACORDO COM O PERÍODO DE PLANTIO ESTABELECIDO PELO ZONEAMENTO AGRÍCOLA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (ZARC). ADIANTAMENTO EM 01 DIA DO PERÍODO DO
ZARC.
BOA-FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS DE SEGURO.ONEROSIDADE EXCESSIVA E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA
RESTRITIVA.
DANO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O PERÍODO DE PLANTIO REALIZADO PELO AUTOR. DEVIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

(...)

5. O Código de Defesa do Consumidor
( CDC
) aplica-se aos contratos de financiamento rural, inclusive cédula de crédito rural com cobertura de seguro
agrícola, ainda que para incremento de sua atividade negocial de produtor rural, pessoa física, porque considerado como destinatário final para fins do artigo 2o da legislação consumerista.
(...)

7. A partir dos esclarecimentos prestados pelo i. perito nomeado, bem como pelo demais documentos juntados aos autos, verifica-se que a requerida/apelada entendeu que parte do plantio ocorreu fora das datas indicadas pelas regras de ZARC/ZOAGRO, a julgar pelo seu laudo de inspeção realizado, de modo que pouco mais de 1/3 do plantio teria sido realizado de acordo com as regras do ZARC/ZOAGRO, o que corresponderia aos 100 (cem) hectares já indenizados, e os outros 2/3 do plantio teriam ocorrido em desacordo com as regras do ZARC/ZOAGRO.

7.1 .
A partir das respostas dos quesitos de ambas as partes, restou estabelecido que a data de plantio de fato ocorreu no dia 20/12/2020, ou seja, um dia antes do início do período indicado pelas regras de ZARC/ZOAGRO. Agregando tal informação, ao estabelecido no contrato firmado entre as partes,
estes foram os fundamentos da r. sentença apelada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

8. Verifica-se que controvérsia diz respeito ao
afastamento do dever da recorrida em indenizar o recorrente, porquanto não cumprida a cláusula contratual que estabelecia período certo para o plantio da safra segurada de soja (em conformidade com a orientação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA), uma vez que no caso concreto,
ocorreu 1 (um) dia antes do início do período recomendado
.

9. O contrato de seguro tem por objeto a cobertura do risco contratado, ou seja, evento futuro e incerto que poderá gerar a obrigação da seguradora de indenizar. Agregado a tal finalidade está o princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar os referidos contratos, interpretando-se as cláusulas limitativas de direito favoravelmente ao consumidor de boa-fé, além da necessidade de se observar, igualmente, a onerosidade excessiva e o princípio da
razoabilidade.

10.
A estiagem que causou os danos na lavoura do apelante durou pouco mais de 30 (trinta) dias, com
período inicial em março de 2021, o que leva à obvia conclusão
de que
, de qualquer forma, a falta da chuva causaria os problemas que destruíram parte da plantação tecnicamente bem realizada
.

11.
Estando o risco da estiagem/seca elencado como um daqueles cobertos pela seguradora, e diante do incontroverso quadro fático esclarecido, deve ser afastada a regra da cláusula que exclui os danos decorrentes de culturas implantadas em desacordo com o referido zoneamento, impondo-se à requerida/apelada arcar com o pagamento da indenização securitária.
Precedentes.

12. É devido o pagamento da indenização securitária prevista na apólice contratada, merecendo acolhida a pretensão do autor, ora apelante. 13. Recurso conhecido e provid
o.

(
TJ-DF 07351023820218070001 1892471, Relator.: LEONOR AGUENA
, Data de Julgamento: 24/07/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)
(Sem destaques no original).

A partir dessas perspectivas
,
na espécie,
a seguradora
apelada
não se desincumbiu de demonstrar, de forma
cabal, que o suposto descumprimento do ZARC
,
que consistiu em atraso de
apenas
três dias
,
causou ou agravou o sinistro.

Lado outro, a
perícia demonstrou exatamente o contrário
, isto é, que
a causa exclusiva da perda foi a seca, fator climático coberto expressamente pela apólice.

Assim sendo, considerando que
o evento danoso (seca) está coberto pela apólice e não há demonstração de conduta da segurada que tenha contribuído para a perda da lavoura, impõe-se o reconhecimento da obrigação d
e
a seguradora
apelada
indenizar a autora
/apelante
nos termos contratados.

No caso, a
apólice previa cobertura de 65% da produtividade estimada da lavoura, sujeita às regras de franquia previstas contratualmente.
Logo, o
valor da indenização deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, observando-se os seguintes critérios:

-
Atualização monetária:
p
elo INPC até a entrada em vigor da
Lei no 14.905/2024
,
que regulamenta o uso do IPCA como índice de correção nos contratos privados;
a
pós a vigência da referida lei, a correção deverá ocorrer com base no IPCA.

-
Juros de mora:
i
ncidirão a partir da data da citação da seguradora, nos termos do art. 405 do Código Civil
,
cujo índice
deverá obedecer a entrada em vigor da Lei
14.905/2024, a fim de que a partir da sua vigência, indica a Selic, deduzida o IPCA
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao recurso de apelação
, reformo a
sentença de primeiro grau e
julg
o
procedente
o pedido inicial
.

De conseguinte,
condeno a
BRASILSEG –
Companhia De Seguros Aliança Do Brasil

ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice no 27371360, equivalente a 65% da produtividade da lavoura segurada, respeitadas as regras de franquia contratual
, acrescida dos consectários legais conforme exposto no corpo do voto, a ser apurado em fase de liquidação
.

Inverto o ônus
da
sucumbência
.

Deixo de fixar os
honorários advocatícios
recursais por não ter cabimento nas hipóteses de provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025